Tribunal: TJDFT
Processo: 0749886-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CONSTITUCIUONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMOLIÇÃO. NOVO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado visando a concessão de segurança a fim de anular o auto de infração D124596-OEU, de 10/11/20. O agente público autuante do DF teria multado a impetrante, no valor de R$ 5.352,49, cujo fundamento seria o descumprimento do interdito demolitório de 08/02/18, por suposta infração de “obra em área pública”.
2. O exercício da posse de área pública somente é considerado justo quando fundado em um ato ou contrato administrativo (título) que o legitime e desde que não haja vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que o maculem (art. 1.200 CC). De outro lado, a posse somente é considerada de boa-fé quando fundada em justo título e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC). 2.1. Segundo verifica-se da intimação demolitória D063997-OEU de 08/02/18 foi identificado que o particular, ora impetrante, teria construído em área pública. Assim, a parte foi intimada para demolir “puxadinho” levantado em área contígua ao lote, tendo recebido um prazo de 10 dias para regularização, sob pena de incidência de multa e demais sanções. 2.2. Irresignada com a autuação, a impetrante impugnou o ato demolitório, o que deu origem a um processo administrativo, cuja decisão de 1a instância acabou por manter os efeitos da intimação demolitória. 2.3. A partir disso, em 24/10/19, a impetrante interpôs recurso administrativo da referida decisão. 2.4. De acordo com as informações trazidas pela autoridade coatora o mencionado recurso foi julgado em 2a instância pela Câmara da Junta de Análise de Recursos do DF Legal, a qual negou provimento por unanimidade, tendo a publicidade de seu ato ocorrido nas vias ordinárias fictas (publicação no DODF no 172, de 10 de setembro de 2020). 2.5. Nesse sentido, pode-se observar que o auto de infração D124596-OEU, de 10/11/2020 só foi expedido após o julgamento do recurso interposto pela impetrante, e após a verificação de descumprimento da determinação anteriormente proferida pela Administração.
3. Dessa forma, restou incontroverso que a obra foi erigida em área pública sem prévia autorização para tanto, conforme é possível verificar da intimação demolitória D063997-OEU, de 08/02/18, das fotografias e do auto de infração, juntados aos autos. 3.1. Importante ressaltar que, em que pese a impetrante ser proprietária do imóvel, o DF apurou que houve ocupação de área pública além dos limites da área particular. 3.2. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 22 e 131 da Lei Distrital no 6.138/18) disciplina expressamente que qualquer obra, em área rural ou urbana, só poderá ser iniciada após a expedição de alvará de construção pela Administração Regional competente. 3.3. Nesse sentido, não há qualquer nulidade do ato administrativo, visto que a obra é irregular, não sendo possível a construção por pessoa que não tenha o devido licenciamento sobre a área pública indevidamente ocupada. 3.4. A par de tais constatações, a intimação demolitória que a impetrante afirma ameaçar seu direito de posse foi fundamentada, portanto, na sua própria recalcitrância em descumprir o embargo da obra irregular, em afronta ao poder estatal, desconsiderando por completo a ordem de demolição da obra executada em área pública (sem licença e fora dos parâmetros). 3.5. Após o embargo da obra, a impetrante manteve a edificação em área pública, sem qualquer aprovação do projeto arquitetônico, sem prévia licença dos órgãos competentes e afrontando a ordem de demolição da obra. 3.6. Em suma, tendo em vista o quadro fático delineado, não há ação injusta do DF apta a autorizar a proteção possessória pretendida pela impetrante, mas, sim, exercício regular do direito do Estado de buscar a contenção de uma situação de irregularidade. 3.7. Não pode a Administração Pública aplicar a lei com finalidade diversa daquela para a qual ela foi criada, bem como conceder um direito que não esteja previsto em lei ou que seja uma exceção à norma. Muito menos cabe ao Judiciário chancelar situações em desacordo com a legislação, como é o caso dos autos. Isso porque um dos princípios que norteiam a atuação administrativa é o da legalidade. 3.8. Portanto, se a parte não tem permissão para construir, mostra-se correta a atividade fiscalizatória da Administração e a consequente aplicação de sanção prevista no Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal, se comprovado o cometimento de infração administrativa, em observância ao princípio da legalidade. 3.9. Assim, a conduta do DF mostra-se legítima e não injusta, devendo ser mantido o auto de infração D124596-OEU, de 10/11/20.
4. Segurança denegada.